Tribunal: TJSP
Processo: 0010495-57.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010495-57.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DIEGO
APARECIDO DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010495-57.2020.8.26.0502 -Voto no 33735
2
Voto:
33735
Agravo em Execução: 0010495-57.2020.8.26.0502
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Execução:
0008246-07.2018.8.26.0502
Agravante:
Diego Aparecido de Carvalho
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Diego Aparecido de Carvalho contra a respeitável
decisão proferida em 14 de setembro de 2020, que indeferiu pedido
de retificação de cálculo de pena, o qual considerou a necessidade
de cumprimento de 60% da pena, para fins de progressão de
regime, tendo em vista a reincidência (fls. 35/36).
O agravante sustenta que sua
condenação anterior não configura reincidência específica, exigida
pelo inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei no 13.964/2019, para que o percentual de
cumprimento de pena para progressão de regime seja de 60%.
Afirma que não sendo reincidente específico (prática de crime
hediondo ou equiparado), o percentual a ser utilizado é o de 40%,
norma mais benéfica. Aduz ter havido revogação expressa do artigo
2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que previa lapso mais
rigoroso ao reincidente, para inserir dispositivo legal que exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010495-57.2020.8.26.0502 -Voto no 33735
3
expressamente a reincidência específica (fls. 1/9).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 44/58), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 59) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do agravo (fls. 67/75).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de
5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime previsto artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, inciso III, da Lei no11.343/06, com término previsto
para 20 de julho de 2023 (fls. 21/22).
O
agravante
cometeu
crime
equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e é reincidente pela
prática de crime comum (tráfico privilegiado).
Antes
da
vigência
da
Lei
no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o artigo 2o, § 2o, da Lei
no8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), exigia dos condenados por
crime hediondo, para fins de progressão de regime prisional, o
cumprimento de 2/5 da pena, se primários; ou de 3/5, se
reincidentes, sem fazer distinção entre reincidência específica e
comum.
Entretanto, o Pacote Anticrime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010495-57.2020.8.26.0502 -Voto no 33735
4
revogou o mencionado dispositivo legal, alterando, também, a
redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que passou a exigir,
como lapso para progressão de regime para o condenado por crime
hediondo, o cumprimento de 40% da pena, se primário; e de 60%,
se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (incisos
V e VII).
Ainda
que
a
nova
Lei
no13.964/2019 tenha tido como intuito tornar mais severo o
tratamento do condenado no cumprimento da pena
e não
abrandar sua situação , não vislumbrou, ao excepcionar os 60%
apenas para os reincidentes na prática de crime hediondo ou
equiparado, o lapso para progressão na hipótese de reincidente
por crime comum.
Essa lacuna na lei faz com que o
reincidente por crime comum seja nivelado ao agente primário,
necessitando do cumprimento de apenas 40% para progredir de
regime.
Entendimento
diverso,
com
a
manutenção dos 3/5, que equivalem aos atuais 60%, representaria
inaceitável analogia in malan partem.
Destarte, tratando-se de alteração
legislativa mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir.
Ante
o
exposto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010495-57.2020.8.26.0502 -Voto no 33735
5
PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar a
retificação do cálculo de penas da sentenciada Diego Aparecido de
Carvalho, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da reprimenda para a progressão de regime,
nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.